Tribunal: STJ
Processo: 0501518-41.2016.8.05.0244
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989125 - BA(2025/0257684-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WERIK VINICIO DE FREITAS SA
ADVOGADOS
: IGOR RODRIGO DA SILVA SANTOS - BA074578
CLARESA MIQUIELE DE FREITAS SÁ - BA070245
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: ELIZIO MALAQUIAS DOS SANTOS
INTERES.
: JOTA MESSIAS CONCEICAO DA SILVA SANTOS
INTERES.
: MARCIO GAMA DOS SANTOS
INTERES.
: THIAGO CONCEICAO DA SILVA
INTERES.
: RENATA RAMOS DOS SANTOS
INTERES.
: JAILSON DIAS DA SILVA
INTERES.
: SINDOVAL MUNIZ MAIA FILHO
INTERES.
: CLAUDIO DE SOUZA SILVA
INTERES.
: ALEXANDRO PEREIRA MATIAS
INTERES.
: JULIANO DOS SANTOS SILVA
INTERES.
: VANDERLAN JOSE DE SA SANTOS
ADVOGADO
: PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO - BA021394
INTERES.
: DIEGO HERBSON DE FREITAS SA
ADVOGADOS
: IGOR RODRIGO DA SILVA SANTOS - BA074578
CLARESA MIQUIELE DE FREITAS SÁ - BA070245
INTERES.
: FELIPE LUIZ ALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: ANDRÉIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES - BA014755
ANDRÉ LUIS DO NASCIMENTO LOPES - BA034498
INTERES.
: ADALBERTO ARAUJO DE SOUZA FILHO
INTERES.
: ANDERSON MACIEL DA SILVA SÁ
INTERES.
: JOSE FRANCISCO DA SILVA
ADVOGADO
: JOSÉ RODRIGO ALMEIDA DA SILVA - BA024241
INTERES.
: IVANILDO GOMES DE SÁ
ADVOGADOS
: IGOR RODRIGO DA SILVA SANTOS - BA074578
CLARESA MIQUIELE DE FREITAS SÁ - BA070245
INTERES.
: WALLISON DE FREITAS SÁ
ADVOGADOS
: DIANA DIAS DE LUCENA - PE037436
RODRIGO DE ALENCAR FREIRE NOGUEIRA - PE059398
IGOR RODRIGO DA SILVA SANTOS - BA074578
CLARESA MIQUIELE DE FREITAS SÁ - BA070245
EMENTA
Documento eletrônico VDA55137278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:43:01
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: eeaf0c21-ec93-425c-b5e3-0f221573ab98

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO

ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO.

TRÁFICO PRIVILEGIADO. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que conheceu de
agravo para não conhecer de recurso especial interposto em ação penal na qual o
agravante foi condenado pelos arts. 33 e 35 da
com reconhecimento
Lei n. 11.343/2006,
2.
de causas de aumento previstas no
da mesma lei.
art. 40
A defesa sustenta, em síntese:
(a) inaplicabilidade da
ao argumento de que as teses do recurso especial
Súmula 7/STJ,
teriam natureza eminentemente jurídica, voltadas ao controle da idoneidade da
fundamentação relativa às interceptações telefônicas, à dosimetria da pena e às causas de
aumento; (b) inaplicabilidade da
por alegada ausência de identidade
Súmula 83/STJ,
substancial entre o acórdão recorrido e a orientação consolidada do STJ; e (c) violação ao
§ 4o do
da
em razão do afastamento automático da minorante
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se as teses deduzidas no recurso especial –
envolvendo (i) validade e fundamentação das interceptações telefônicas; (ii) legalidade
da dosimetria da pena, inclusive causas de aumento do
da Lei de Drogas; e (iii)
art. 40
afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado – possuem natureza
estritamente jurídica, de modo a afastar o óbice da Súmula 7/STJ.
4. Outra questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido diverge da
jurisprudência consolidada do STJ quanto: (i) à desnecessidade de perícia para
autenticação de vozes em interceptações telefônicas quando existirem outros elementos
probatórios corroborando a autoria; (ii) à possibilidade de exasperação da pena-base com
fundamento na quantidade e natureza da droga; e (iii) à possibilidade de afastamento do
redutor do § 4o do
da Lei de Drogas diante de condenação concomitante pelo
art. 33
de modo a afastar a incidência da
art. 35,
Súmula 83/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de Justiça estadual reconheceu expressamente que as interceptações
telefônicas foram devidamente autorizadas e que os requisitos do
o, incisos I, II e
art. 2
III, da
foram observados, concluindo pela inexistência de nulidade.
Lei n. 9.296/1996
6. A pretensão defensiva de infirmar a idoneidade da fundamentação da decisão que
autorizou as interceptações demanda reexame das circunstâncias fáticas que subsidiaram
a medida, da imprescindibilidade da interceptação e dos elementos concretos da
investigação, configurando revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em
recurso especial pela Súmula 7/STJ.
7. A distinção abstrata entre reexame probatório e controle de legalidade não se aplica ao
caso concreto, pois, uma vez realizada pelas instâncias ordinárias a análise da
fundamentação da interceptação e reputada idônea, sua desconstituição pelo STJ
implicaria reavaliação fática e probatória, incompatível com a via eleita.
8. Quanto à dosimetria, o Tribunal de origem afirmou que a pena-base foi fixada dentro
dos parâmetros do
do Código Penal, nada havendo a reparar, de modo que a
art. 59
verificação da alegada genericidade da fundamentação ou da utilização de circunstâncias
Documento eletrônico VDA55137278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:43:01
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: eeaf0c21-ec93-425c-b5e3-0f221573ab98

inerentes ao tipo penal exigiria nova análise das circunstâncias concretas do delito e das
condições pessoais do réu, o que também esbarra na Súmula 7/STJ.
9. A discussão sobre a suficiência dos elementos que embasaram o reconhecimento da
interestadualidade e do envolvimento de adolescentes nas causas de aumento do art. 40,
incisos II, VI e VII, da
pressupõe reexame do acervo probatório
Lei n. 11.343/2006
delineado pelas instâncias ordinárias, providência inviável em sede de recurso especial.
10. O afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4o do
da
art. 33
foi fundamentado pelo Tribunal de origem a partir da análise das
Lei n. 11.343/2006)
circunstâncias concretas que também embasaram a condenação pelos arts. 33 e 35 da Lei
de Drogas, de modo que a revisão dessa conclusão demandaria revolvimento do material
fático-probatório, igualmente obstado pela Súmula 7/STJ.
11. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência consolidada do STJ quanto: (i) à
desnecessidade de perícia para autenticação de vozes em interceptações telefônicas
quando existirem outros elementos probatórios corroborando a autoria; (ii) à
possibilidade de exasperação da pena-base com fundamento na quantidade e natureza da
droga, nos termos do
da
e (iii) à possibilidade de afastamento
art. 42
Lei n. 11.343/2006;
do redutor do § 4o do
diante de condenação concomitante pelo
quando
art. 33
art. 35,
presentes elementos concretos, incidindo, portanto, a Súmula 83/STJ.
12. O agravo regimental não apresenta argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reproduzir teses já apreciadas e
rejeitadas, circunstância que impõe a manutenção da decisão agravada por seus próprios
fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revisão, em recurso especial, da fundamentação de decisão que autoriza
interceptações telefônicas, quando já reputada idônea pelas instâncias ordinárias,
demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.
2. A aferição da suficiência e especificidade da fundamentação da dosimetria da pena,
inclusive quanto às causas de aumento do
da
é matéria que,
art. 40
Lei n. 11.343/2006,
em regra, envolve reexame de fatos e provas, insuscetível de apreciação em recurso
especial, salvo flagrante ilegalidade.
3. O afastamento da causa de diminuição prevista no § 4o do
da
art. 33
quando fundado em circunstâncias concretas apreciadas pelas
Lei n. 11.343/2006,
instâncias ordinárias, não pode ser revisto em recurso especial, em razão da vedação ao
revolvimento fático-probatório.
4. É aplicável a
quando o acórdão recorrido se encontra em consonância
Súmula 83/STJ
com a jurisprudência consolidada desta Corte quanto à desnecessidade de perícia de voz
em interceptações telefônicas, à exasperação da pena-base com base na quantidade e
natureza da droga e ao afastamento do redutor do tráfico privilegiado diante de
condenação concomitante por associação para o tráfico.
Dispositivos relevantes citados:
o, incisos I, II e III; Código
Lei n. 9.296/1996, art. 2
Penal,
arts. 33, caput e § 4o; 35; 40, incisos II, VI e VII; 42.
art. 59; Lei n. 11.343/2006,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
STJ,
STJ, AgRg
Súmula 7/STJ;
Súmula 83/STJ;
no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
804.533/PE,
17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti
659.003/SP,
Cruz, DJe 30.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55137278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:43:01
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: eeaf0c21-ec93-425c-b5e3-0f221573ab98

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55137278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:43:01
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: eeaf0c21-ec93-425c-b5e3-0f221573ab98

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989125 - BA(2025/0257684-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WERIK VINICIO DE FREITAS SA
ADVOGADOS
: IGOR RODRIGO DA SILVA SANTOS - BA074578
CLARESA MIQUIELE DE FREITAS SÁ - BA070245
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: ELIZIO MALAQUIAS DOS SANTOS
INTERES.
: JOTA MESSIAS CONCEICAO DA SILVA SANTOS
INTERES.
: MARCIO GAMA DOS SANTOS
INTERES.
: THIAGO CONCEICAO DA SILVA
INTERES.
: RENATA RAMOS DOS SANTOS
INTERES.
: JAILSON DIAS DA SILVA
INTERES.
: SINDOVAL MUNIZ MAIA FILHO
INTERES.
: CLAUDIO DE SOUZA SILVA
INTERES.
: ALEXANDRO PEREIRA MATIAS
INTERES.
: JULIANO DOS SANTOS SILVA
INTERES.
: VANDERLAN JOSE DE SA SANTOS
ADVOGADO
: PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO - BA021394
INTERES.
: DIEGO HERBSON DE FREITAS SA
ADVOGADOS
: IGOR RODRIGO DA SILVA SANTOS - BA074578
CLARESA MIQUIELE DE FREITAS SÁ - BA070245
INTERES.
: FELIPE LUIZ ALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: ANDRÉIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES - BA014755
ANDRÉ LUIS DO NASCIMENTO LOPES - BA034498
INTERES.
: ADALBERTO ARAUJO DE SOUZA FILHO
INTERES.
: ANDERSON MACIEL DA SILVA SÁ
INTERES.
: JOSE FRANCISCO DA SILVA
ADVOGADO
: JOSÉ RODRIGO ALMEIDA DA SILVA - BA024241
INTERES.
: IVANILDO GOMES DE SÁ
ADVOGADOS
: IGOR RODRIGO DA SILVA SANTOS - BA074578
CLARESA MIQUIELE DE FREITAS SÁ - BA070245
INTERES.
: WALLISON DE FREITAS SÁ
ADVOGADOS
: DIANA DIAS DE LUCENA - PE037436
RODRIGO DE ALENCAR FREIRE NOGUEIRA - PE059398
IGOR RODRIGO DA SILVA SANTOS - BA074578
CLARESA MIQUIELE DE FREITAS SÁ - BA070245
EMENTA
Documento eletrônico VDA55137266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:43:03
Código de Controle do Documento: fc6bf595-730d-497d-8bb5-86e27c142318

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO

ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO.

TRÁFICO PRIVILEGIADO. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que conheceu de
agravo para não conhecer de recurso especial interposto em ação penal na qual o
agravante foi condenado pelos arts. 33 e 35 da
com reconhecimento
Lei n. 11.343/2006,
2.
de causas de aumento previstas no
da mesma lei.
art. 40
A defesa sustenta, em síntese:
(a) inaplicabilidade da
ao argumento de que as teses do recurso especial
Súmula 7/STJ,
teriam natureza eminentemente jurídica, voltadas ao controle da idoneidade da
fundamentação relativa às interceptações telefônicas, à dosimetria da pena e às causas de
aumento; (b) inaplicabilidade da
por alegada ausência de identidade
Súmula 83/STJ,
substancial entre o acórdão recorrido e a orientação consolidada do STJ; e (c) violação ao
§ 4o do
da
em razão do afastamento automático da minorante
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se as teses deduzidas no recurso especial –
envolvendo (i) validade e fundamentação das interceptações telefônicas; (ii) legalidade
da dosimetria da pena, inclusive causas de aumento do
da Lei de Drogas; e (iii)
art. 40
afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado – possuem natureza
estritamente jurídica, de modo a afastar o óbice da Súmula 7/STJ.
4. Outra questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido diverge da
jurisprudência consolidada do STJ quanto: (i) à desnecessidade de perícia para
autenticação de vozes em interceptações telefônicas quando existirem outros elementos
probatórios corroborando a autoria; (ii) à possibilidade de exasperação da pena-base com
fundamento na quantidade e natureza da droga; e (iii) à possibilidade de afastamento do
redutor do § 4o do
da Lei de Drogas diante de condenação concomitante pelo
art. 33
de modo a afastar a incidência da
art. 35,
Súmula 83/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de Justiça estadual reconheceu expressamente que as interceptações
telefônicas foram devidamente autorizadas e que os requisitos do
o, incisos I, II e
art. 2
III, da
foram observados, concluindo pela inexistência de nulidade.
Lei n. 9.296/1996
Documento eletrônico VDA55137266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:43:03
Código de Controle do Documento: fc6bf595-730d-497d-8bb5-86e27c142318

6. A pretensão defensiva de infirmar a idoneidade da fundamentação da decisão que
autorizou as interceptações demanda reexame das circunstâncias fáticas que subsidiaram
a medida, da imprescindibilidade da interceptação e dos elementos concretos da
investigação, configurando revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em
recurso especial pela Súmula 7/STJ.
7. A distinção abstrata entre reexame probatório e controle de legalidade não se aplica ao
caso concreto, pois, uma vez realizada pelas instâncias ordinárias a análise da
fundamentação da interceptação e reputada idônea, sua desconstituição pelo STJ
implicaria reavaliação fática e probatória, incompatível com a via eleita.
8. Quanto à dosimetria, o Tribunal de origem afirmou que a pena-base foi fixada dentro
dos parâmetros do
do Código Penal, nada havendo a reparar, de modo que a
art. 59
verificação da alegada genericidade da fundamentação ou da utilização de circunstâncias
inerentes ao tipo penal exigiria nova análise das circunstâncias concretas do delito e das
condições pessoais do réu, o que também esbarra na Súmula 7/STJ.
9. A discussão sobre a suficiência dos elementos que embasaram o reconhecimento da
interestadualidade e do envolvimento de adolescentes nas causas de aumento do art. 40,
incisos II, VI e VII, da
pressupõe reexame do acervo probatório
Lei n. 11.343/2006
delineado pelas instâncias ordinárias, providência inviável em sede de recurso especial.
10. O afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4o do
da
art. 33
foi fundamentado pelo Tribunal de origem a partir da análise das
Lei n. 11.343/2006)
circunstâncias concretas que também embasaram a condenação pelos arts. 33 e 35 da Lei
de Drogas, de modo que a revisão dessa conclusão demandaria revolvimento do material
fático-probatório, igualmente obstado pela Súmula 7/STJ.
11. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência consolidada do STJ quanto: (i) à
desnecessidade de perícia para autenticação de vozes em interceptações telefônicas
quando existirem outros elementos probatórios corroborando a autoria; (ii) à
possibilidade de exasperação da pena-base com fundamento na quantidade e natureza da
droga, nos termos do
da
e (iii) à possibilidade de afastamento
art. 42
Lei n. 11.343/2006;
do redutor do § 4o do
diante de condenação concomitante pelo
quando
art. 33
art. 35,
presentes elementos concretos, incidindo, portanto, a Súmula 83/STJ.
12. O agravo regimental não apresenta argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reproduzir teses já apreciadas e
rejeitadas, circunstância que impõe a manutenção da decisão agravada por seus próprios
fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55137266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:43:03
Código de Controle do Documento: fc6bf595-730d-497d-8bb5-86e27c142318

Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revisão, em recurso especial, da fundamentação de decisão que autoriza
interceptações telefônicas, quando já reputada idônea pelas instâncias ordinárias,
demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.
2. A aferição da suficiência e especificidade da fundamentação da dosimetria da pena,
inclusive quanto às causas de aumento do
da
é matéria que,
art. 40
Lei n. 11.343/2006,
em regra, envolve reexame de fatos e provas, insuscetível de apreciação em recurso
especial, salvo flagrante ilegalidade.
3. O afastamento da causa de diminuição prevista no § 4o do
da
art. 33
quando fundado em circunstâncias concretas apreciadas pelas
Lei n. 11.343/2006,
instâncias ordinárias, não pode ser revisto em recurso especial, em razão da vedação ao
revolvimento fático-probatório.
4. É aplicável a
quando o acórdão recorrido se encontra em consonância
Súmula 83/STJ
com a jurisprudência consolidada desta Corte quanto à desnecessidade de perícia de voz
em interceptações telefônicas, à exasperação da pena-base com base na quantidade e
natureza da droga e ao afastamento do redutor do tráfico privilegiado diante de
condenação concomitante por associação para o tráfico.
Dispositivos relevantes citados:
o, incisos I, II e III; Código
Lei n. 9.296/1996, art. 2
Penal,
arts. 33, caput e § 4o; 35; 40, incisos II, VI e VII; 42.
art. 59; Lei n. 11.343/2006,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
STJ,
STJ, AgRg
Súmula 7/STJ;
Súmula 83/STJ;
no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
804.533/PE,
17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti
659.003/SP,
Cruz, DJe 30.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WERIK VINICIO DE FREITAS
SA em face de decisão proferida, às fls. 7121-7126, que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
Nas razões do agravo, às fls. 7183-7196, a parte recorrente argumenta, em
síntese: (a) inaplicabilidade da
sob o argumento de que as teses
Súmula 7/STJ,
veiculadas no recurso especial possuem natureza eminentemente jurídica, consistindo no
controle da idoneidade da fundamentação adotada quanto à validade das interceptações
telefônicas, à dosimetria da pena e à aplicação das causas de aumento; (b)
inaplicabilidade da
por ausência de identidade substancial entre o
Súmula 83/STJ,
Documento eletrônico VDA55137266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:43:03
Código de Controle do Documento: fc6bf595-730d-497d-8bb5-86e27c142318

acórdão recorrido e a orientação consolidada desta Corte; (c) violação ao §4o do
da
art. 33
em razão do afastamento automático da minorante do tráfico
Lei 11.343/06,
privilegiado.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
A defesa insiste que não pretende rediscutir provas, mas apenas controlar a
legalidade da fundamentação da decisão autorizadora das interceptações telefônicas, o
que configuraria matéria de direito cognoscível em recurso especial.
A tese não prospera.
A decisão agravada consignou, com precisão, que o Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia expressamente reconheceu que "as combatidas escutas telefônicas
foram devidamente autorizadas, não se verificando qualquer mácula a ensejar a sua
nulidade, na medida em que foram observados os mandamentos preconizados na
porquanto foram demonstrados os requisitos previstos no
o,
Lei n. 9.296/1996,
art. 2
.
incisos I, II e III, da aludida Lei"
A pretensão da defesa de infirmar essa conclusão — sustentando que a
decisão autorizadora seria meramente ratificatória e desprovida de fundamentação
concreta — não configura simples controle de legalidade. Para tanto, seria
imprescindível o reexame das circunstâncias fáticas que subsidiaram a autorização
judicial, da avaliação da imprescindibilidade da medida e dos elementos concretos da
investigação, o que demanda, inexoravelmente, o revolvimento do conjunto fático-
probatório, vedado em sede de recurso especial pelo óbice da Súmula 7/STJ.
Com efeito, a distinção entre reexame probatório e controle de legalidade,
invocada pela defesa, é pertinente em tese, mas não se aplica ao caso concreto. Quando o
Tribunal de origem já procedeu ao exame e reconheceu expressamente a idoneidade da
Documento eletrônico VDA55137266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:43:03
Código de Controle do Documento: fc6bf595-730d-497d-8bb5-86e27c142318

fundamentação da decisão autorizadora da interceptação, infirmar esse juízo implica,
necessariamente, reanalisar os fatos e a valoração probatória realizada pelas instâncias
ordinárias, o que esta Corte não pode fazer em recurso especial.
A defesa alega que a exasperação da pena-base teria sido realizada com base
em circunstâncias genéricas e inerentes ao tipo penal, o que configuraria matéria de
estrita legalidade, passível de revisão em recurso especial.
Sem razão a defesa.
Como assentado na decisão agravada, o Tribunal de origem concluiu
expressamente que a "dosimetria aplicada [está] dentro dos requisitos do artigo 59 do
A revisão dessa conclusão, para aferir se os elementos
Código Penal. Nada a reparar."
efetivamente utilizados são ou não inerentes ao tipo penal ou se a fundamentação foi ou
não suficientemente individualizada, demanda a análise das circunstâncias concretas do
delito e das condições pessoais do réu, o que exige revolvimento do conjunto fático-
probatório, inviável em recurso especial.
Conforme orientação consolidada desta Corte, às instâncias superiores
compete apenas o controle de legalidade e de constitucionalidade dos critérios
empregados na dosimetria, vedado o reexame das valorações concretas realizadas pelos
julgadores de origem, salvo flagrante ilegalidade — situação que não se verifica no caso
em tela, pois o Tribunal estadual fundamentou expressamente a pena aplicada.
A alegação de que as causas de aumento previstas nos incisos II, VI e VII do
da Lei de Drogas foram aplicadas com base em afirmações genéricas quanto à
art. 40
interestadualidade e ao envolvimento de adolescentes, sem comprovação efetiva da
participação do agravante, igualmente não supera o óbice da Súmula 7/STJ.
A verificação da suficiência concreta dos elementos que embasaram o
reconhecimento da interestadualidade e do envolvimento de menores pressupõe o
reexame do acervo probatório delineado pelas instâncias ordinárias, o que esta Corte não
pode realizar em recurso especial.
A defesa sustenta que o afastamento da minorante do tráfico privilegiado foi
automático, baseado exclusivamente na condenação pelo
da
sem
art. 35
Lei 11.343/06,
análise concreta da dedicação a atividades criminosas.
A tese não merece acolhimento.
O Tribunal de origem, ao manter a condenação pelos arts. 33 e 35 da Lei de
Drogas, procedeu ao exame das circunstâncias concretas que justificam o afastamento da
Documento eletrônico VDA55137266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:43:03
Código de Controle do Documento: fc6bf595-730d-497d-8bb5-86e27c142318

causa de diminuição, cabendo às instâncias ordinárias essa análise. Rever tal conclusão,
sob o argumento de ausência de fundamentação concreta, implicaria, uma vez mais, o
reexame do material fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.
A defesa sustenta que a
não se aplica ao caso porque não há
Súmula 83/STJ
identidade substancial de fundamentos entre o acórdão recorrido e a orientação
consolidada desta Corte, especialmente no que tange à suficiência concreta da
fundamentação adotada.
Sem razão.
Conforme assentado na decisão agravada, o acórdão recorrido se alinha à
jurisprudência desta Corte Superior quanto: (i) à desnecessidade de perícia para
autenticação das vozes captadas em interceptações telefônicas quando existem outros
elementos probatórios que corroboram a autoria; (ii) à possibilidade de exasperação da
pena-base com fundamento na quantidade e natureza da droga, nos termos do
da
art. 42
e (iii) à possibilidade de afastamento do redutor do §4o do
diante
Lei 11.343/06;
art. 33
da condenação concomitante pelo
da mesma Lei, quando presentes elementos
art. 35
concretos nas instâncias ordinárias.
O agravo regimental não apresenta fundamento capaz de infirmar a decisão
agravada. A defesa se limita a reproduzir as razões já apreciadas e rejeitadas, o que não
justifica a reconsideração da decisão monocrática.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC
17/3/2023;
n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
659.003/SP,
30/3/2023.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55137266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:43:03
Código de Controle do Documento: fc6bf595-730d-497d-8bb5-86e27c142318

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0257684-3
AREsp 2.989.125 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 05015184120168050244 5015184120168050244
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ELIZIO MALAQUIAS DOS SANTOS
AGRAVANTE
: JOTA MESSIAS CONCEICAO DA SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MARCIO GAMA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: THIAGO CONCEICAO DA SILVA
AGRAVANTE
: RENATA RAMOS DOS SANTOS
AGRAVANTE
: JAILSON DIAS DA SILVA
AGRAVANTE
: SINDOVAL MUNIZ MAIA FILHO
AGRAVANTE
: CLAUDIO DE SOUZA SILVA
AGRAVANTE
: ALEXANDRO PEREIRA MATIAS
AGRAVANTE
: JULIANO DOS SANTOS SILVA
AGRAVANTE
: VANDERLAN JOSE DE SA SANTOS
ADVOGADO
: PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO - BA021394
AGRAVANTE
: DIEGO HERBSON DE FREITAS SA
ADVOGADO
: IGOR RODRIGO DA SILVA SANTOS - BA074578
ADVOGADA
: CLARESA MIQUIELE DE FREITAS SÁ - BA070245
AGRAVANTE
: FELIPE LUIZ ALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: ANDRÉIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES - BA014755
ANDRÉ LUIS DO NASCIMENTO LOPES - BA034498
AGRAVANTE
: ADALBERTO ARAUJO DE SOUZA FILHO
AGRAVANTE
: ANDERSON MACIEL DA SILVA SÁ
AGRAVANTE
: JOSE FRANCISCO DA SILVA
ADVOGADO
: JOSÉ RODRIGO ALMEIDA DA SILVA - BA024241
AGRAVANTE
: IVANILDO GOMES DE SÁ
AGRAVANTE
: WERIK VINICIO DE FREITAS SA
ADVOGADO
: IGOR RODRIGO DA SILVA SANTOS - BA074578
ADVOGADA
: CLARESA MIQUIELE DE FREITAS SÁ - BA070245
AGRAVANTE
: WALLISON DE FREITAS SÁ
ADVOGADOS
: DIANA DIAS DE LUCENA - PE037436
RODRIGO DE ALENCAR FREIRE NOGUEIRA - PE059398
IGOR RODRIGO DA SILVA SANTOS - BA074578
ADVOGADA
: CLARESA MIQUIELE DE FREITAS SÁ - BA070245
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CORRÉU
: JOSE CICERO GOMES DE SA
CORRÉU
: FABIANO NERIS DA SILVA
CORRÉU
: MARLOS ARAUJO SOUZA JUNIOR
CORRÉU
: JAQUELINE PEREIRA COSTA FERRAZ
CORRÉU
: CLEITON CARVALHO DA SILVA
CORRÉU
: LINDOBERG BEZERRA PORTUGAL
C542605551218<41092047@
2025/0257684-3 - AREsp 2989125 Petição : 2026/0012080-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55127462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:28:25
Código de Controle do Documento: 952E657E-CE1B-4FDA-8084-DC2E6785FC1C

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0257684-3
AREsp 2.989.125 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
CORRÉU
: ANTONIO RAIMUNDO MATIAS
CORRÉU
: JERFERSON JOSÉ DA SILVA MATOS
CORRÉU
: JALDENI DA SILVA BENTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WERIK VINICIO DE FREITAS SA
ADVOGADO
: IGOR RODRIGO DA SILVA SANTOS - BA074578
ADVOGADA
: CLARESA MIQUIELE DE FREITAS SÁ - BA070245
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: ELIZIO MALAQUIAS DOS SANTOS
INTERES.
: JOTA MESSIAS CONCEICAO DA SILVA SANTOS
INTERES.
: MARCIO GAMA DOS SANTOS
INTERES.
: THIAGO CONCEICAO DA SILVA
INTERES.
: RENATA RAMOS DOS SANTOS
INTERES.
: JAILSON DIAS DA SILVA
INTERES.
: SINDOVAL MUNIZ MAIA FILHO
INTERES.
: CLAUDIO DE SOUZA SILVA
INTERES.
: ALEXANDRO PEREIRA MATIAS
INTERES.
: JULIANO DOS SANTOS SILVA
INTERES.
: VANDERLAN JOSE DE SA SANTOS
ADVOGADO
: PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO - BA021394
INTERES.
: DIEGO HERBSON DE FREITAS SA
ADVOGADO
: IGOR RODRIGO DA SILVA SANTOS - BA074578
ADVOGADA
: CLARESA MIQUIELE DE FREITAS SÁ - BA070245
INTERES.
: FELIPE LUIZ ALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: ANDRÉIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES - BA014755
ANDRÉ LUIS DO NASCIMENTO LOPES - BA034498
INTERES.
: ADALBERTO ARAUJO DE SOUZA FILHO
INTERES.
: ANDERSON MACIEL DA SILVA SÁ
INTERES.
: JOSE FRANCISCO DA SILVA
ADVOGADO
: JOSÉ RODRIGO ALMEIDA DA SILVA - BA024241
INTERES.
: IVANILDO GOMES DE SÁ
ADVOGADO
: IGOR RODRIGO DA SILVA SANTOS - BA074578
ADVOGADA
: CLARESA MIQUIELE DE FREITAS SÁ - BA070245
INTERES.
: WALLISON DE FREITAS SÁ
ADVOGADOS
: DIANA DIAS DE LUCENA - PE037436
RODRIGO DE ALENCAR FREIRE NOGUEIRA - PE059398
IGOR RODRIGO DA SILVA SANTOS - BA074578
ADVOGADA
: CLARESA MIQUIELE DE FREITAS SÁ - BA070245
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551218<41092047@
2025/0257684-3 - AREsp 2989125 Petição : 2026/0012080-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55127462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:28:25
Código de Controle do Documento: 952E657E-CE1B-4FDA-8084-DC2E6785FC1C